Tribunal: TCU
Processo: 024.271/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1772/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS, relacionados e discutidos estes autos de solicitação formulada pelo Ministério Público Federal, por meio do 16o Ofício do Núcleo de Combate à Corrupção da Procuradoria da República no Rio Grande do Sul, para a oitiva deste Tribunal sobre o valor do dano a ser ressarcido ao erário na hipótese de celebração de acordo de não persecução cível no âmbito da Ação Civil de Improbidade Administrativa no 5006232-32.2022.4.04.7110, nos termos do art. 17-B, § 3o, da Lei 8.429/1992; Considerando que a então SecexEducação propõe conhecer da presente solicitação para, no mérito, informar ao Ministério Público Federal sobre o valor do dano objeto do referido acordo de não persecução cível, bem como dos parâmetros utilizados para a sua apuração; Considerando que, após à sobredita instrução técnica, o E. Ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal decidiu, em sede cautelar, suspender a eficácia do art. 17-B, § 3o, da Lei 8.429/1992, ao apreciar a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7.236 MC/DF, proposta pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público; Considerando os efeitos da suspensão desse dispositivo nos processos neste Tribunal, o Plenário do TCU aprovou a Questão de Ordem no 1/2023, na sessão de 1o/2/2023, com a determinação para que sejam sobrestados os processos abertos e em curso nesta Corte de Contas; Considerando, portanto, que, em atendimento à Questão de Ordem no 1/2023, o presente processo deve ser sobrestado e, tão logo haja decisão de mérito no processo do STF, seja retomada a instrução do feito pela unidade técnica; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 62 e 65, inciso III, da Resolução-TCU 259/2014, e artigo 143, inciso V, alínea "c", do Regimento Interno do TCU, em sobrestar o exame dos parâmetros utilizados para apuração do valor do dano a ser ressarcido até que o Supremo Tribunal Federal conclua o julgamento da ADI 7.236 MC/DF; dar ciência deste Acórdão ao 16o Ofício do Núcleo de Combate à Corrupção da Procuradoria da República no Rio Grande do Sul; e expedir a medida indicada no item 1.8 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 024.271/2022-5 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Responsável: Universidade Federal de Pelotas (92.242.080/0001-00). 1.2. Interessado: Ministério Público Federal (03.636.198/0001-92). 1.3. Entidade: Universidade Federal de Pelotas. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira, em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues, de acordo com a Portaria-TCU no 18-SEAE, de 06/03/2023. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Ordenar à AudEducação que insira nos autos a cópia da decisão do E. Ministro Alexandre de Moraes prolatada na ADI 7.236 MC/DF, bem como da Questão de Ordem no 1/2023 aprovada pelo Plenário do Tribunal de Contas da União.